Tribunal: STJ
Processo: 1010348-41.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843296 - SP(2025/0010927-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: REGIONAL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE MAKHOUL - SP135426
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS - SP212791
RODRIGO LOPES GARMS - SP159092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ E
.
SÚMULA N. 303/STJ
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO APÓS CIÊNCIA DA
ALIENAÇÃO. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS. REANÁLISE DE FATOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
,
CPC/2015
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. Nos embargos de terceiro, a condenação em honorários
advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos do
Tema Repetitivo n. 872 do STJ e da
. A parte
Súmula n. 303/STJ
embargada que, após tomar ciência da transmissão do bem, não
oferecer resistência ao pedido de desconstituição da penhora, não
deve suportar os ônus sucumbenciais.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de
resistência do embargado demandaria o reexame de provas e das
circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56451404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b6f5c5bf-cd23-47f7-81dc-db311941b582

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b6f5c5bf-cd23-47f7-81dc-db311941b582

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843296 - SP(2025/0010927-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: REGIONAL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE MAKHOUL - SP135426
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS - SP212791
RODRIGO LOPES GARMS - SP159092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ E
.
SÚMULA N. 303/STJ
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO APÓS CIÊNCIA DA
ALIENAÇÃO. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS. REANÁLISE DE FATOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
,
CPC/2015
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. Nos embargos de terceiro, a condenação em honorários
advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos do
Tema Repetitivo n. 872 do STJ e da
. A parte
Súmula n. 303/STJ
embargada que, após tomar ciência da transmissão do bem, não
oferecer resistência ao pedido de desconstituição da penhora, não
deve suportar os ônus sucumbenciais.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de
resistência do embargado demandaria o reexame de provas e das
circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REGIONAL
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA. (REGIONAL) contra decisão que inadmitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
Embargos de Terceiro Ação julgada procedente, sem condenação do
réu ao pagamento de honorários advocatícios Insurgência da autora
Descabimento Ausência de resistência ao pedido de desconstituição
da penhora recaída sobre o imóvel descrito nos autos Decisão correta
Ratificação da sentença, nos termos do
do Regimento Interno
art. 252
deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido. (e-STJ, fl. 149)

Os embargos de declaração de REGIONAL foram rejeitados (e-STJ, fls. 192-
197).
Nas razões do recurso especial, REGIONAL apontou ( ) negativa de
1
vigência aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissões
persistentes sobre a aplicação do
do CPC diante do reconhecimento do pedido
art. 90
pelo réu, configurando omissão sobre tese jurídica capaz de infirmar a conclusão
adotada; e ( ) violação do
do CPC, defendendo tratar-se de norma de aplicação
2
art. 90
objetiva que impõe honorários e despesas a quem reconhece o pedido, mesmo em
embargos de terceiro, sendo inaplicável a
no caso concreto,
Súmula 303/STJ
sobretudo considerando a resistência prévia do BRADESCO em manter a constrição e
o reconhecimento do pedido somente após o ajuizamento da demanda.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO), conforme, e-STJ, fls. 255-266.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.

(1) Da alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

Em seu apelo nobre, REGIONAL alegou violação dos arts. 1.022, II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando que o TJSP, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso sobre a tese da aplicação
prioritária do
do CPC, que impõe a condenação em honorários à parte que
art. 90
reconhece o pedido, em contraposição ao princípio da causalidade ou à
.
Súmula 303/STJ
Apesar do inconformismo demonstrado por REGIONAL, verifica-se que o
Tribunal estadual se pronunciou sobre a controvérsia posta, ainda que de forma
desfavorável à pretensão da recorrente. O acórdão que julgou a apelação, ao confirmar
a sentença, endossou a tese da ausência de resistência e da incidência da
(e-STJ, fl. 151).
Súmula 303/STJ
No julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 192-197), o Tribunal
estadual foi ainda mais explícito ao rebater a tese de REGIONAL, afirmando que a
e o
afastavam a condenação do embargado, pois não
Súmula 303/STJ
Tema 872/STJ
houve resistência à desconstituição da penhora (e-STJ, fl. 196). O TJSP, ao rejeitar os
aclaratórios, considerou que o tema foi devidamente enfrentado, indicando a
jurisprudência que fundamentou sua decisão.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual decide de forma
fundamentada, adotando solução jurídica diversa daquela pretendida pela parte, não
estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que os
fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o resultado do julgamento.
No caso em tela, o TJSP estadual expôs as razões pelas quais entendeu ser
inaplicável o
do CPC, em face da
e do
.
art. 90
Súmula 303/STJ
Tema 872/STJ
Portanto, o que se observa não é omissão, mas mero inconformismo da parte com o
resultado desfavorável da interpretação jurídica adotada, o que confere à pretensão
recursal, neste ponto, um caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação do
do CPC e da aplicabilidade da
art. 90
Súmula n. 303/STJ
e Tema Repetitivo n. 872 do STJ

Nas razões do recurso especial, REGIONAL defendeu a violação do art. 90
do CPC, sustentando que, havendo reconhecimento do pedido pelo embargado
(BRADESCO), este deveria ser condenado aos honorários advocatícios e custas
processuais, afastando-se a Súmula n. 303 do STJ. Argumentou que o BRADESCO
resistiu à desconstituição da penhora por anos em outros processos similares, vindo a
reconhecer o pedido somente nos presentes embargos.
A matéria suscitada por REGIONAL, qual seja, a aplicabilidade do
do
art. 90
em casos de reconhecimento do pedido em embargos de terceiro, em
CPC/2015
contraposição à Súmula n. 303 do STJ e ao
, configura questão
Tema 872/STJ
eminentemente de direito, que dispensa reexame de provas, afastando-se, nesse
ponto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

Contudo, no mérito, o recurso não merece prosperar.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 872, modulou a
aplicação da Súmula n. 303 do STJ, estabelecendo que:
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com
base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, se esta, depois de tomar ciência da transmissão
do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter
a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Conforme a tese firmada, a parte embargada que, após tomar ciência da
transmissão do bem, não apresentar ou não insistir na impugnação ou recurso para
manter a penhora sobre o bem transferido, não deve ser condenada aos ônus
sucumbenciais. No caso dos autos, a controvérsia reside justamente na interpretação
do comportamento do BRADESCO após o ajuizamento dos embargos de terceiro.
Sobre isso, o TJSP, ao analisar a conduta do BRADESCO, entendeu que
tendo em vista que não houve oferecimento de resistência do réu quanto ao pedido de
liberação da penhora, de fato, não há que se falar em condenação em honorários
(e-STJ, fl. 149).
advocatícios
Tal conclusão coaduna-se com a exegese do
e da
Tema 872/STJ
, que visa a isentar o credor de honorários nos embargos de terceiro
Súmula 303/STJ
quando este, ao ser notificado da alienação do bem, não opõe resistência e concorda
com o levantamento da constrição.
O fato de o BRADESCO ter ajuizado embargos de terceiro em outro
processo para tentar desconstituir a adjudicação (Processo n. 1022705-
77.2021.8.26.0506) e ter sua pretensão julgada improcedente (e-STJ, fls. 31-34
e 54) revela uma resistência em um contexto distinto, que não se confunde com a
conduta de resistir à desconstituição da penhora nestes autos específicos após tomar
ciência dos fatos.
A análise do Tribunal estadual, ao considerar que, nos presentes autos, o
BRADESCO anuiu com o pleito da REGIONAL em sua contestação, demonstra que o
BRADESCO não insistiu na manutenção da penhora nesta demanda, o que o
enquadra na hipótese de isenção de honorários.
Ademais, a
do Tema n.
é justamente evitar a condenação em
ratio
872/STJ
honorários da parte que age de boa-fé e não procrastina o feito após tomar ciência da
indevida constrição.
Nesse cenário, rever essa conclusão de ausência de resistência ativa do
BRADESCO, conforme as premissas fáticas estabelecidas pelo TJSP, demandaria o
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BRADESCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, a
art. 85,
incidir sobre o valor atualizado da causa.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:32
Código de Controle do Documento: 90602913-2e21-4369-90eb-fd3f84a27276

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.296 / SP
Número Registro: 2025/0010927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020070220188260071 10103484120238260071
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGIONAL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE MAKHOUL - SP135426
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS - SP212791
RODRIGO LOPES GARMS - SP159092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 303a37c7-908e-4f70-af2a-d255cccdc526

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 303a37c7-908e-4f70-af2a-d255cccdc526